Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão da 2a Turma Cível que, por maioria, deu provimento à Apelação Cível interposta por ente fazendário, afastando a condenação por danos morais, e negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pela embargante. A parte embargante alegou vícios de omissão e contradição quanto à análise da certidão positiva indevida com efeitos de negativa e de documentos que comprovariam o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais sem considerar, segundo a embargante, documentos que demonstrariam o comprometimento da imagem institucional da empresa em razão da manutenção indevida da certidão por mais de 150 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados e concluiu que a mera emissão e manutenção da certidão positiva com efeitos de negativa, desacompanhada de prova concreta de repercussão negativa, não configura dano moral indenizável.
4. A jurisprudência citada pelo colegiado exige demonstração objetiva de abalo à reputação institucional da pessoa jurídica para que se reconheça o direito à indenização por dano moral.
5. Não há omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, tampouco contradição nos fundamentos do acórdão, que se mostram coerentes com a conclusão adotada.
6. A insurgência da embargante expressa inconformismo com o mérito da decisão, não se ajustando à via dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção a todos os documentos juntados aos autos não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria debatida.
2. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, exige-se prova concreta de repercussão negativa à sua imagem institucional, não bastando a simples existência de certidão positiva indevida.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna à decisão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 52.